Tribunal: TJMT
Processo: 1040316-83.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040316-83.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WELDA MEDRADO SANTOS RODRIGUES BENTO - CPF: 704.851.781-68 (RECORRENTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Nº: 1040316-83.2022.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: WELDA MEDRADO SANTOS RODRIGUES BENTO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DETERMINADA EM IRDR (TEMA 8 DO TJMT). INAPLICABILIDADE A PROCESSO COM COISA JULGADA FORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso a implantar adicional de periculosidade e pagar diferenças retroativas, apresentado após certificação do trânsito em julgado e início da fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão determinada no IRDR Tema nº 8 do TJMT autoriza a reabertura de prazo recursal já escoado, permitindo a interposição de recurso inominado após o trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95, sem prazo diferenciado para a Fazenda Pública, conforme o art. 7º da Lei nº 12.153/2009.

A sentença transitou em julgado em 24/11/2023, conforme certidão nos autos, de modo que recurso interposto em 19/08/2024 é manifestamente intempestivo.

A suspensão determinada no IRDR aplica-se apenas a processos pendentes, nos termos do art. 982, I, do CPC, não alcançando feitos já acobertados pela coisa julgada.

Publicada a decisão de suspensão do IRDR em data posterior à sentença, e já escoado o prazo recursal, não se admite reabertura de prazo nem afastamento da preclusão temporal.

A coisa julgada material impede a rediscussão da matéria e garante estabilidade das decisões judiciais, conforme art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

O início da fase de cumprimento de sentença reforça a definitividade da decisão e afasta qualquer tentativa de reativar fase recursal já encerrada.

Diante da intempestividade insanável, o recurso não pode ser conhecido, preservando-se a eficácia da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A suspensão processual decorrente de IRDR não reabre prazo recursal já consumado nem afeta sentença transitada em julgado.

Recurso interposto após a formação da coisa julgada é intempestivo e não deve ser conhecido.

A garantia constitucional da coisa julgada impede a rediscussão de matéria definitivamente julgada, ainda que posteriormente instaurado incidente de resolução de demandas repetitivas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 7º; CPC, art. 982, I.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes específicos citados no voto).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 251889679), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para condenar o demandado a implantar o adicional de periculosidade na fração de 30% (trinta por cento) calculado sobre o vencimento base, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso em razão da suspensão determinada no IRDR Tema nº 8 do TJMT.

No mérito, argumenta que é imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade, conforme tese fixada no referido IRDR. Subsidiariamente, requer a aplicação do percentual de 10% ao invés de 30%.

Em contrarrazões (ID 251889707), a recorrida argumenta a intempestividade do recurso, uma vez que a sentença já havia transitado em julgado, conforme certidão nos autos.

Defende, ainda, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade,
especificamente quanto à tempestividade
.

Conforme se verifica dos autos, a sentença foi proferida em 31/10/2023 (ID 251889679) e transitou em julgado em 24/11/2023, conforme certidão de ID 251889681.

O recurso inominado, por sua vez, foi interposto apenas em 19/08/2024, aproximadamente nove meses após o trânsito em julgado da sentença.

O prazo para interposição de recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95. Não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública nos Juizados Especiais, conforme expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.153/2009.

O recorrente alega que a suspensão determinada no IRDR Tema nº 8 do TJMT justificaria a interposição tardia do recurso. Contudo, tal argumento não prospera. A suspensão determinada no IRDR aplica-se apenas aos processos pendentes de julgamento, não alcançando sentenças já transitadas em julgado.

O art. 982, I, do CPC é claro ao estabelecer que a suspensão atinge "
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso
".

Processo pendente é aquele que ainda não possui decisão definitiva. Uma vez formada a coisa julgada, o processo deixa de estar pendente em relação à fase de conhecimento, ingressando na fase de cumprimento de sentença/execução.

Necessário ressaltar que, no Processo 10011289-16.2023.8.11.9005 (IRDR 8) a decisão que determinou a suspensão do trâmite dos processos pendentes foi prolatada em 25/10/2023, e sua publicação ocorreu na data de
7/11/2023
(ID 189857658 – autos originais), ou seja, a determinação de suspensão produziu efeito a partir da publicação,
data posterior à prolação da sentença destes autos (
31/10/2023
)
.

Assim, a preclusão temporal operada com o decurso do prazo de 10 dias é definitiva e irreversível, formando a coisa julgada. A superveniência de IRDR não autoriza a reabertura de prazo recursal consumado.

Verifica-se que após o trânsito em julgado da sentença, a parte autora já havia, inclusive, iniciado a fase de cumprimento de sentença (ID 251889683), tendo o juízo determinado a intimação do Estado para cumprir a obrigação de fazer (ID 251889685).

Nesse contexto, o recebimento do recurso inominado intempestivo viola a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), criando insegurança jurídica e possibilitando a rediscussão de matéria já definitivamente julgada.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, o recurso inominado
não
deve ser conhecido, por manifesta intempestividade, mantendo-se íntegra a sentença transitada em julgado.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo reclamado,
por manifesta intempestividade
, mantendo-se íntegra a sentença transitada em julgado.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025